Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-26.2024.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800129-26.2024.8.14.0014

APELANTE: DANIELE PATRICIO SILVA E SILVA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-26.2024.8.14.0014.

COMARCA: CAPITÃO POÇO/PA.

AGRAVANTE: DANIELE PATRICIO SILVA E SILVA.

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ237726-A e BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, por ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial, sob o argumento de que o agravante não teria preenchido os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. O agravante insiste em argumentar que fez jus ao benefício, já concedido na sentença e na decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno poderia ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, qual seja, a não observância da determinação de emenda à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi fundamentada no não atendimento da determinação de emenda à inicial, o que autoriza o indeferimento da petição inicial.

4. O agravante limitou-se a reiterar argumentos sobre o direito à assistência judiciária gratuita, não impugnando especificamente o fundamento da decisão agravada, em descumprimento ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não conhecido.

"Tese de julgamento: 1. É inviável o conhecimento de Agravo Interno que não impugna especificamente o fundamento da decisão monocrática agravada, em descumprimento ao princípio da dialeticidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-26.2024.8.14.0014.

COMARCA: CAPITÃO POÇO/PA.

AGRAVANTE:
DANIELE PATRICIO SILVA E SILVA

ADVOGADO:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ237726-A e BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB RJ152121-A

AGRAVADO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIELE PATRICIO SILVA E SILVA
, em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso que interpôs.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, e suma, ter preenchido os requisitos para a concessão da gratuidade.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, por ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial, sob o argumento de que o agravante não teria preenchido os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. O agravante insiste em argumentar que fez jus ao benefício, já concedido na sentença e na decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno poderia ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, qual seja, a não observância da determinação de emenda à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi fundamentada no não atendimento da determinação de emenda à inicial, o que autoriza o indeferimento da petição inicial.

4. O agravante limitou-se a reiterar argumentos sobre o direito à assistência judiciária gratuita, não impugnando especificamente o fundamento da decisão agravada, em descumprimento ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não conhecido.

"Tese de julgamento: 1. É inviável o conhecimento de Agravo Interno que não impugna especificamente o fundamento da decisão monocrática agravada, em descumprimento ao princípio da dialeticidade."

O presente recurso não ultrapassa barreira do conhecimento, conforme passo a expor.

É que
o recorrente não impugnou o fundamento que norteou a decisão monocrática agravada
, a saber: o não atendimento à determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial. Limitou-se a tecer considerações sobre seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, que, inclusive, foi concedido tanto em sentença, quanto na decisão monocrática agravada.

Incide, assim, o disposto no art. 932, III, do CPC, o que leva ao não conhecimento do recurso pelo descumprimento do princípio da dialeticidade.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, face descumprir o princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025